Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019887-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO CASTRO SILVA - CPF: 059.774.431-96 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. pretensão absolutória. autoria e materialidade comprovadas. depoimentos de policiais em harmonia com as demais provas. recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso pessoal.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1)
suficiência das provas para condenação
; 2) droga apreendida destinada ao consumo próprio.

III.
Razões de decidir

1.Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência são harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas, especialmente os termos de apreensão e o laudo pericial, demonstrando que o apelante trazia consigo e tinha em depósito 410,28g de
maconha
, além de material característico do
tráfico
, como balança de precisão, reforçando a destinação mercantil da droga.

2.A quantidade de entorpecente [410,28g de
maconha
] não descaracteriza o
tráfico
, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, definida no Tema 506 do STF. Também no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de
maconha
; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de
maconha
; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de
maconha
. Essa quantia permitiria a confecção de aproximadamente 410 (quatrocentos e dez) cigarros, considerada a utilização de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de
maconha
por “baseado”.

3.A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

1. "
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da venda do entorpecente, bastando a apreensão de substância ilícita em quantidade incompatível com o consumo pessoal, associada a outros elementos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão e fracionamento da droga.”

2.

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506; TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022; AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023; AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; Enunciados Criminais 3, 7 e 8; AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021; TJRS, HC nº 70081969909 – Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021.

Doutrina relevante citada
: Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1019887-72.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PABLO CASTRO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PABLO CASTRO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1019887-72.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 267994875).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal (ID 272741850).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 278551357).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo droga que seria destinada ao comércio ilegal. Intuito mercantil evidenciado. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 280376372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua G, nº11, do Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, o denunciado Pablo Castro Silva, trazia consigo e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 01(um) tablete de maconha, com massa total de 305,87 g (trezentos e cinco gramas e oitenta e sete centigramas) e 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 104,41 g (cento e quatro gramas e quarenta e um centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2022.89434-02). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Pablo Castro Silva, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 267994833)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
‘caput’
) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 106828466) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.89434-02 (Id. 106828477), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
maconha
,
a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista
‘E’/’F2’
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Da análise dos autos, denota-se que ao ser interrogado em juízo o acusado PABLO afirmou que parte da droga apreendida era de sua propriedade (uma porção de maconha), porém, não estava comercializando e que se destinava ao seu exclusivo consumo.

Alegou que no momento da abordagem ele estava dentro do mato utilizando entorpecente, quando ouviu um disparo de arma de fogo, momento que começou a correr. Ainda, afirmou que a droga seria do suspeito que foragiu.

Não obstante o réu tenha negado vínculo com parte do entorpecente apreendido, é certo que o conjunto probatório demonstra o contrário.

O policial militar JEAN MARCELO DE CAMPOS

e

EDSON JOSÉ DE AMORIM na fase judicial, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que durante patrulhamento tático, observaram duas pessoas conversando com um terceiro que estava dentro do carro em atitude suspeita, momento que o réu e a pessoa que estava em sua companhia visualizaram os policiais e tentaram foragir pelo córrego.

Relataram que um dos suspeitos fugiu e que visualizaram o réu dispensando parte dos entorpecentes durante a tentativa de se evadir da abordagem. Assim que os agentes conseguiram alcançar o réu, realizaram a busca pessoal, onde encontraram uma parte dos entorpecentes com ele, outra no trajeto que ele dispensou e, por fim, descreveu que o acusado durante a entrevista com os policiais, indicou aonde estava o restante dos entorpecentes.

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não se deu aleatoriamente, mas com fundadas suspeitas, onde durante o patrulhamento, visualizaram o réu conversando com uma pessoa que estava dentro de um carro, momento que dois indivíduos viram os policiais e tentaram empreender fuga, onde logrou êxito em abordar o acusado e apreender parte do entorpecente em sua posse e o restante na região onde se encontrava e no trajeto que empreendeu fuga.

Não bastasse isso, a prova testemunhal é reforçada pelo auto de apreensão (Id. 106828466) e pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.89434-02 (Id. 106828477), os quais confirmam a apreensão de
08 (oito) porções
de substância que apresentou massa total de
410,28g (quatrocentos e dez gramas e vinte e oito centigramas),
com resultado positivo para
MACONHA
, bem como a apreensão de uma balança de precisão e R$50,00 (cinquenta reais).

A quantidade de drogas apreendida:
410,28 g (quatrocentos e dez gramas e vinte e oito centigramas) de MACONHA
, aliado à apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie sem comprovação licita, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Como se vê da conjuntura probatória que, ressalte-se, não foi refutada por provas produzidas pela defesa, consubstanciada na apreensão de entorpecentes fracionados pronto para venda, quantidade de dinheiro sem comprovação lícita e petrecho relacionado a traficância (balança de precisão), resta, pois, demasiadamente comprovada à finalidade mercantil do entorpecente apreendido nos autos.

Assim, a negativa do réu quanto a vinculação da totalidade do entorpecente apreendido, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, em especial a versão policial, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu PABLO com toda droga apreendida.

Anote-se que o policial EDSON, foi seguro em confirmar a vinculação do acusado com a droga apreendida, descrevendo que durante o trajeto de fuga deixou cair drogas pelo caminho: ‘
(...) Quando a equipe virou a rua pra adentrar a rua que dava acesso a Matagal, o veículo, que eu não sei dizer pro senhor qual o veículo, que ele foragiu o veículo, e esses dois rapazes saiu correndo. Um deles apontou uma arma pro outro policial, que é um componente da minha equipe, e esse rapaz correu em direção ao córrego. Eu só ouvi o disparo, que o outro policial efetuou em direção a, a esse outro rapaz saiu correndo, e esse outro rapaz que tá, que tá com a gente na audiência aqui, ele pulou dentro de um córrego e saiu distribuindo, deixando cair droga pra todo lado lá, no chão (...)’

Assim, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.[...]

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Destarte, a negativa vazia do denunciado acerca de seu envolvimento com o tráfico de drogas não restou devidamente comprovada nos autos. Aliás, vai de encontro com o conteúdo probatório encartados nos autos.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). [...]

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Com relação a alegação do acusado de que foi agredido pelos policiais, bem descreveram os policiais que as escoriações provavelmente foram na tentativa de fuga pelo córrego, conforme relatado no boletim de ocorrência (Id. 106828464).

Assim, verifica que as lesões identificadas no laudo n. 1.1.02.2022.028871-01 (Id. 106828490) se mostra compatível com a tentativa de fuga pelo córrego, o que demanda melhor apuração em seara próprio, anotando que inexiste informação de que houve excesso policial para se descobrir a droga, de maneira invalidar a apreensão de narcótico.

Logo, eventual excesso por parte dos policiais durante a abordagem embora seja reprovável e desprezível, merece ser apurado e, se comprovado, punido em procedimento próprio, que, inclusive, já foi determinado a apuração durante a audiência de custódia (Id. 110568910, fls. 63/66).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu PABLO CASTRO SILVA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33,
“caput”,
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
trazer consigo e guardava
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
PABLO CASTRO SILVA,
[...], nas sanções do art. 33, “
caput”
, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33,
‘caput’
, da Lei de Drogas:

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas
410,28 g (quatrocentos e dez gramas e vinte e oito centigramas) de MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações transitada em julgado: 1) autos n° 0028250-41.2017.8.11.0042, pelo delito do art. 157, com trânsito em julgado em 19/03/2024 e 2) autos n. 0000087-43.2019.8.10.0031, pelo delito do art. 155 do Código Penal, com transito em julgado em 09/02/2021.

Registre-se que a condenação nº. 0028250-41.2017.8.11.0042, se refere a fatos anteriores aos do presente feito (06/04/2017) e com trânsito em julgado posterior (19/03/2024), servindo como maus antecedentes. [...]

Quanto à condenação oriunda do processo n. 0000087-43.2019.8.10.0031, pelo crime tipificado no art. 155, do Código Penal, com trânsito em julgado em 09/02/2021, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Em vista disso e considerando que todas as condenações estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2002328-51.2023.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU,
VALORO
como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n.

0028250-41.2017.8.11.0042. [...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Segunda Fase:
Não há circunstância atenuante a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que além da condenação acima valorada, ostenta mais uma condenação pelo delito do art. 155, da lei 2848/40, nos autos de nº. 0000087-43.2019.8.10.0031, com trânsito em julgado em 09/02/2021, que ainda se encontra em fase de execução, conforme consulta realizada no SEEU.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
MAJORO
a pena-base em
03 (três) meses e 25 (dias) dias-multa
.

Por isso,
FIXO
a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui uma condenação definitiva pelo mesmo delito de tráfico de drogas (executivo de pena n. 2002328-51.2023.8.11.0042- SEEU). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de denunciado
PABLO CASTRO SILVA,
[...], no patamar de

06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes e a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO

[...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 267994875)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

267994802 - fls. 18) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.89434-02 (ID 267994813 – fls. 44/45) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Edson José de Amorim, policial Militar (ID

267994804 - fls. 21/22), Jean Marcelo de Campos, policial Militar (ID

267994807 - fls. 29/30), PABLO CASTRO SILVA, apelante (ID 267994809 – fls. 35/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edson José de Amorim, policial Militar (Mídias - ID 267994867/ID267994869), Jean Marcelo de Campos, policial Militar (Mídias - ID 267994867/ID267994869), PABLO CASTRO SILVA, apelante (Mídias - ID 267994867/ID267994869).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Jean Marcelo de Campos

[policial militar] relatou, na audiência de instrução que
“estava

realizando um moto patrulhamento tático lá pelo bairro e num beco, num beco que faz fundo a estação de tratamento do Sol Nascente; a gente viu esses dois indivíduos em pé, ao lado de um carro, de imediato a gente tentou fazer a abordagem mesmo ao perceber a equipe, empreenderam fuga, a equipe de início foi atrás dos dois mas quando viu que começou a entrar no lote da estação de tratamento, o carro que eles estavam do lado tinha gente também, porque o carro saiu quando a gente passou o carro, o carro saiu e empreendeu fuga, eu estava de 3 na equipe e o 2 ele retornou, no caso eu era o garupa, o 3, retornou para tentarmos abordar o veículo o veículo, como tem um pouco mais de conhecimento da área lá, conseguiu foragir da gente a gente retornou, quando retornou esse indivíduo já estava abordado pelo 1 que é o comandante e o 4 que é o soldado Lacerda, que tinha abordado mesmo dentro do córrego e o outro indivíduo foragiu; [foi encontrado droga com ele, nas vestes, isso que foi abordado dentro do córrego?] isso, foi encontrada a porção de droga junto com ele dentro do córrego foi encontrado droga rodando no esgoto e se eu não me engano, durante a busca a gente pediu apoio e a outra equipe que veio também, deu apoio nas buscas no local a gente localizou vários invólucros de droga no mato, nas beiradas lá da estação, próximo a eles; [a denúncia diz que, o próprio denunciado que foi abordado nessa droga lá no córrego que levou vocês até o encontro dessas outras substâncias, como balança de precisão, droga, pedaço de maconha foi isso que aconteceu ou vocês fizeram uma varredura lá?] a gente fez uma varredura lá, encontrou, aí a hora que eles viram que não tinha mais o que fazer parece que ele indicou onde estava mais um pouco do entorpecente também, eu não me recordo bem; [chegou a ter tiros ou alguém estava armado?] um dos indivíduos que estava armado foi esse que conseguiu foragir; no caso, na hora da troca de tiro mesmo, eu não estava, porque a gente tentou pegar o pessoal que estava no carro, né? eu era o garupa, eu estava na moto juntamente com o 02; [esse indivíduo que estava armado, é que estava junto com o acusado, ali do lado do carro?] sim, eles correram juntos, eles estavam do lado do carro e correram juntos, porém, um foi pego e o outro não; [o restante da droga que o senhor falou que vocês encontraram, ele estava ali próximo de onde eles estavam?] isso, estava próximo de onde eles estavam, estavam debaixo de uma moita de capim, um pouco tarde, debaixo de um, acho que era um sofá velho, parte de um sofá velho, que estava lá onde eles ficam sentados monitorando as viaturas, né? que eles sentam lá e ficam monitorando a ronda por lá; [ele chegou a admitir se estava vendendo droga ali ou não?] Bom, como ele estava com, acho que ele estava com dinheiro trocado, estava com, indicou onde estava um pouco da droga; [o senhor disse que ele, primeiramente, vocês visualizaram ele próximo de um carro, o que ele estava fazendo, o senhor lembra?] estava ele e outro rapaz próximo de um carro; estava, tipo, conversando aparentemente, conversando, entre os dois, conversando, gesticulando, a gente desconfiou que algo de errado tinha ali no local e no que a gente retornou pra fazer a abordagem, eles correram; [foi nesse momento que eles efetuaram o disparo?] não, eles correram, quando eles viram que a gente foi mesmo atrás deles, aí o outro cidadão, acho que sacou, que na hora que eles correram, que a gente foi ele, a gente percebeu, ao passar o veículo, a gente percebeu que o veículo entrou em movimento; a gente retornou, eu, o piloto da moto que eu estava, de garupa, retornou pra gente tentar pegar o veículo pra ver do que realmente se tratava tudo ali; [daí vocês pegaram lá na praça, na mesma praça, parece, né?] não, lá não foi pra praça, lá é uma estação de tratamento, com córrego, inclusive ele foi pego dentro de um córrego; [o promotor já perguntou, mas eu vou reiterar, ele, na abordagem, os senhores fizeram alguma entrevista, ou foi necessário fazer algum tipo de uso progressivo de força, pra ele indagar, vocês indagaram ele sobre a droga? Se ele tinha mais droga, se ele poderia falar alguma coisa?] eu não me recordo, mas por ele ter corrido, com certeza tinha alguma coisa errada, geralmente o comandante, como ele ficou no local, e a gente saiu por um tempo, provavelmente deve ter perguntado, deve ter conversado bastante com ele”
(
Mídias - ID 267994867/ID267994869);

-
Edson José de Amorim

[policial Militar] relatou, na fase judicial, que
“
havia um veículo de cor branca, no final da rua, e aí, esses dois rapazes estavam no final da rua, de frente pra um matagal e esse matagal dava acesso a uma, uma, um córrego e mais um local lá onde faz o saneamento de, de esgoto lá, que é um, um grande lago e o mato bem, bem, bem extenso o mato; quando a equipe virou a rua pra adentrar a rua que dava acesso a matagal, o veículo, que eu não sei dizer pro senhor qual o veículo, que ele foragiu o veículo, e esses dois rapazes saiu correndo; um deles apontou uma arma pro outro policial, que é um componente da minha equipe, e esse rapaz correu em direção ao córrego; eu só ouvi o disparo, que o outro policial efetuou em direção a, a esse outro rapaz saiu correndo, e esse outro rapaz que tá, que tá com a gente na audiência aqui, ele pulou dentro de um córrego e saiu distribuindo, deixando cair droga pra todo lado lá, no chão; me recordo que ele deixou cair droga, e foi achado droga e, e arma com ele, e no, no próximo do córrego onde ele pulou, o córrego ali dava um metro e meio, mais ou menos dois metros de profundidade ali, um córrego, foi achado droga também, no percurso que ele saiu correndo; [aqui diz que a, esse réu aí que foi abordado indicou pra você, pra guarnição, local onde teria mais droga, balança de precisão, é verdade isso ou não?] sim senhor, é verdade, ó, em conversa com ele ali, fomos recolhendo a droga no percurso que ele foi deixando cair, e posteriormente em conversa com ele, ele levou a gente próximo dele ali, onde tava escondido mais droga, aí me recordo, se eu não, se eu não me engano, acho que tem até uma balança também de precisão; [quem foi, quem efetuou o disparo, foi ele ou foi o outro indivíduo?] não entendi o que o senhor disse; [quem fez o disparo de arma de fogo, foi o Pablo, esse que está aí na, na imagem ou foi o outro que foragiu?] não, quem efetuou o disparo foi o policial, o outro policial que era componente da minha equipe, quem efetuou o disparo; o outro rapaz saiu correndo, apontou a arma pra ele, no meio do matagal lá, ele efetuou o disparo num outro rapaz, não nesse; [na hora da entrevista, o senhor falou que ele afirmou que indicou que tinha drogas, é, foi necessário utilizar de algum uso de força, de uso de força agressivo ou foi uma conversa tranquila, se eu recordo como foi?] a força só é utilizada quando a pessoa, o suspeito, ele parte pra cima do policial; foi uma conversa ali, diretamente com ele ali, foi entrevistando com ele, achando a droga no chão, ele foi verificando, na verdade, ele foi vendo o que foi, achando a droga e ele foi falando; força moderada, o que o senhor diz aí, é só quando o suspeito ele parte pra cima do policial; [Pablo, ele partiu pra cima dos policiais?] não, se eu me recordo, se eu me recordo dessa ocorrência, não; no momento, hoje em momento, teve uma certa resistência ali, mas no momento da conversa com ele, não; [outras vezes o senhor já efetuou abordagem, ou ele é conhecido, o senhor Pablo?; o senhor pode repetir, por gentileza?] o senhor Pablo, em outros serviços, em outras abordagens, o senhor já é conhecido, o senhor já abordou, tem alguma denúncia contra ele, serviços fora desse dia da ocorrência? eu não conheço, nunca ouvi, foi a primeira vez que eu vi ele lá, nesse local do fato”
(Mídias - ID 267994867/ID267994869);

-

PABLO CASTRO SILVA
[apelante] afirmou, em Juízo, que “[
o senhor fazia o que nesse local, onze e meia da manhã, o senhor não trabalha?
]
Isso, eu trabalho com a minha irmã como entregador de salgado, na fábrica de salgado, naquele dia, naquele horário, é o horário que da a pausa para o almoço né, ai como sou usuário de entorpecente da maconha, ai eu fui lá para comprar e lá mesmo fazer o uso, como lá é uma área de mata, é um lugar mais reservado; nessa eu peguei a porção de maconha com o Gustavo, comprei e ele tava atendendo outro rapaz na rua né, porque eu já estava lá no mato para fazer o uso; nessa, eles já vieram correndo, já vieram correndo na minha direção, passaram por mim; nessa eu já vi já um barulho de disparo que, que eu também resolvi correr, não sabia se era polícia, se era outra coisa e eu também corri pra não ficar lá. Já quando eu vi que era polícia e já estava dentro do esgoto, eu cai lá dentro e já me rendi lá pra eles como sou usuário não tinha pra que eu estar fugindo mas ai na hora do medo, eu tentei correr, eu tentei me evadir para que no caso se achasse lá alguma substancia de alguma outra pessoa, de alguém, correu o fato que aconteceu, jogaram em mim;
[
o senhor não tinha droga na hora da abordagem?
]
tinha acabado de pegar uma bala só para mim fumar, eu tinha acabado de pegar para o consumo mesmo e para me levar pra casa né, que dai eu iria fazer o uso de um pouco e levar o restante para casa para usar mais tarde né;
[
a denúncia diz que foi encontrado duas porções de maconha e quinze reais em dinheiro?
]
isso, eu peguei para mim fumar e já ia levar o restante embora ne, pra não voltar mais lá porque já era hora do almoço, ai eu trabalho até umas cinco horas da tarde, ai eu ia pra casa;
[
a
denúncia disse também que o senhor levou os policiais até onde estava o restante da droga, o senhor levou essas pessoas lá?
]
não levei, não levei os policiais até a droga, o que aconteceu, eles me renderam, né? Tiraram do esgoto, aí nessa eles ficaram procurando, não acharam nada, aí eles ligaram para uma viatura, uma caminhonete que veio, chegou na, chegou na lagoa, e deram mais uma volta, foram buscar uma Coca-Cola para eles tomar, uma Coca-Cola de 2 litros, foram comprar nessa que ele voltou já subiram lá para a Lagoa novamente e acharam lá um pedaço de maconha, aí uma balança e falaram que foi minha;
[
mas aonde foi encontrado essa balança, essa maconha era próximo da onde o senhor fugiu?
]
lá é uma estação de tratamento, eu não vi aonde eles falou que achou essa droga;
[
o senhor acabou de falar que foi lá em cima, em cima do que então?] Em cima do morro, porque lá é uma lagoa de tratamento, eles subiram para cima do morro e já voltaram com a droga; [a abordagem foi normal?] eles me deram, me bateram um pouco pra falar se tinha droga, se vendia droga mesmo, mas falei que era usuário; [Você é usuário a quanto tempo?; desde 2016
”
(Mídias - ID 267994867/ID267994869).

Dito isso, vejamos.

As declarações dos policiais militares [Edson José de Amorim e Jean Marcelo de Campos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que a apreensão de 8 (oito) porções de maconha, com peso
410,28g (quatrocentos e dez gramas e vinte e oito centigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$50,00 (cinquenta reais), no dia 25.10.2022, por volta das 11h30min,
na posse de
PABLO CASTRO SILVA [
apelante] e em região de mata [
“beco que faz fundo com a estação de tratamento Sol Nascente”
], localizada no bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá/MT, ocorreu após tentativa do apelante de evadir-se da guarnição policial (Mídias - ID 267994867/ID267994869).

Essas narrativas convergem no sentido de que: 1) realizavam rondas nas proximidades de região de mata quando visualizaram 2 (duas) pessoas próximas a um veículo; 2) ao perceberem a presença da equipe policial, os agentes saíram
“correndo”
, momento em que um deles [não identificado] efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição e fugiu do local; 4) após abordagem do apelante
PABLO CASTRO SILVA

foram localizadas na sua posse 2 (duas) porções de maconha e valor de R$15,00

(quinze) reais; 5) durante a perseguição, visualizaram o apelante dispensar algumas porções de maconha [sem particularização da quantidade] no percurso; 6) o apelante indicou o local onde havia
“mais droga escondida”
, a balança de precisão e dinheiro (Mídias - ID 267994867/ID267994869).

A quantidade e forma de acondicionamento da maconha - 1 (uma) porção média [305,87g] e 7 (sete) porções menores [104,41g] fracionadas para venda
[1]
, somadas a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, Ap NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022).

Essa quantidade de maconha permitiria a confecção de aproximadamente 410 (quatrocentos e dez) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 – Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Com efeito, a mera alegação [do apelante
PABLO CASTRO SILVA
] de que os entorpecentes [dispensados no chão e os escondidos] não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
, sobretudo diante das afirmações da corré que as drogas lhe pertenciam (TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023).

Por sua vez, o apelante não desincumbiu de provar sua assertiva, por qualquer meio, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Atente-se que a quantidade de maconha [
410,28g
] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426), quantidade substantiva para uso pessoal sem conservação de droga perecível.

Além disso, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Na essência,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes e a quantidade de droga.

O apelante, na data da sentença [
3.2.2025
], possuía condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, praticado em 6.4.2017, ou seja, anterior a este fato [25.10.2022], com trânsito em julgado no dia 19.3.2024 (SEEU 2002328-51.2023.8.11.0042;
PJe NU 0028250-41.2017.8.11.0042
), a qual caracteriza maus
antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no AREsp nº 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC nº 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023).

Por seu turno, a quantidade de maconha [
410,28g
] autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 739.794/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 17.6.2022).

Em situação com quantidade inferior de droga -
“300g de maconha”
-, o c. STJ entendeu idônea a elevação da pena-base
“em 1/6 acima do mínimo legal”
(AgRg no AREsp nº 2.438.748/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023).

Note-se que a fixação da pena-base em
9 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
acima do mínimo legal se mostra mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ para cada vetor desfavorável
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.826.532/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Logo, a pena-base deve ser preservada
5 (anos) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa
para 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [25.10.2022], registrava condenação definitiva por furto, transitada em julgado no dia 9.2.2021 (SEEU 2002328-51.2023.8.11.0042; ação penal NU 0000087-43.2019.8.10.0031), que justifica a elevação da pena intermediária em 1/6 (um sexto), conforme posição do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.513.070/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 3.10.2024), de modo que a pena intermediária deve ser preservada em
6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, nas datas do fato e da sentença [25.10.2022 e 3.2.2025], registrou condenações definitivas por roubo majorado furto, que ensejaram o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência (
SEEU 2002328-51.2023.8.11.0042;
PJe NU 0028250-41.2017.8.11.0042 e NU 0000087-43.2019.8.10.0031).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020),
motivo pelo qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao
comércio varejista
, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025